Tribunal: STF
Processo: Ext 1288
Classe: Ext
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-06-23
Data de publicação: 2017-06-23

Ementa:
Embargos de declaração. 2. Tratado de Extradição entre a República Federativa do Brasil e a República do Peru, artigo 3, “e”. Inexistência de “fundados motivos para supor que o pedido de extradição foi apresentado com a finalidade de perseguir ou punir a pessoa reclamada por motivo de raça, religião, nacionalidade ou opiniões políticas, bem como supor que a situação da mesma seja agravada por esses motivos”. Contexto que não revela qualquer motivo para crer que a extradição tenha motivo diverso do que a persecução do crime sexual que a fundamenta. Ausência de razão para crer em risco à vida do extraditando. Alegações não comprovadas. 3. Detração. Decisão fundamentada, no sentido de que é “de detração obrigatória apenas o período de prisão cautelar a que o extraditando esteve sujeito, em nosso país, por efeito do processo extradicional, excluído desse cômputo, em consequência, o período em que ele ficou preso por outros crimes eventualmente cometidos no Brasil EXT 1.434/Espanha, rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, julgada em 6.12.2016”. Inexistência de contradição. 4. Embargos de declaração rejeitados.